Tribunal: TJSP
Processo: 1057709-16.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Apelações. Obrigação de fazer. Remoção. Veículos automotores estacionados, em estado de abandono, nas dependências do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Dever imposto ao DETRAN/SP. Admissibilidade. Entidade executiva de trânsito do Estado de São Paulo, integrante do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) e com circunscrição em todo o território estadual, a quem compete promover a remoção e

Ementa:
Apelações. Obrigação de fazer. Remoção. Veículos automotores estacionados, em estado de abandono, nas dependências do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Dever imposto ao DETRAN/SP. Admissibilidade. Entidade executiva de trânsito do Estado de São Paulo, integrante do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) e com circunscrição em todo o território estadual, a quem compete promover a remoção e destinação desses veículos. Inteligência do art. 1o da LE no 16.286/2016 , combinada com arts. 4o e 143, inc. I, da Portaria Normativa DETRAN-SP no 37, de 11 de dezembro de 2024. Possibilidade de imposição de remoção dos veículos abandonados, desde que constatado o estado de abandono, em ata notarial. Sentença reformada em parte. Recurso da Concessionária autora provido e recurso do réu não provido.